Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INICIAL INDEFERIDA. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. VALORES INADIMPLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TEMA 823/STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso, verifico que o apelante indicou o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo. Nesse sentido, rejeito a preliminar suscitada em Contrarrazões, pois não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
2. Não se constata que a sentença recorrida configurou uma decisão surpresa, pois, anteriormente, o Juízo a quo intimou esta parte processual a regularizar sua representação processual. Ademais, o fundamento da sentença recorrida para indeferimento da petição inicial foi a regra inserta no art. 330, IV, do CPC, o qual faz referência ao seu art. 321, que deve ser objeto de interpretação sistêmica com o seu art. 76, § 1o, I.
3. Diante da diversidade de natureza das duas perspectivas do direito tutelado na ação coletiva em foco (restabelecimento e pagamento dos tíquetes suprimidos), incide o entendimento do STF (tema 823) que reconhece a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o cumprimento da ação coletiva no concernente ao pagamento dos tíquetes não pagos durante o período em que esteve suprimido, visto consubstanciar direito individual homogêneo.
4. Destarte, forte nos fundamentos recursais, há que ser cassada a sentença, retornando os autos à origem para prosseguimento em seus ulteriores termos e procedimentos.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.